Tribunal: TJPA
Processo: 0017629-83.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017629-83.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: GLEYSSON WILLIAMS QUEIROZ SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E LEIS EXTRAVAGANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o réu se encontra irresignado contra o acórdão de Id. 19432500, que manteve a sentença condenatória de Gleysson Williams Queiroz Santos.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer que seja suprida a omissão do acórdão que manteve a sentença condenatória, uma vez que esta reformou a pena, porém não se manifestou sobre a substituição da pena privativa por pena de multa.

III.

Razões de decidir

3.

Verifica-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, pois a Lei Maria da Penha expressamente menciona, em seu art. 17, a vedação à conversão da pena em pagamento de quantia.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Vedação legal da substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, tratando-se de crime de violência doméstica contra a mulher.

Dispositivos relevantes: art. 17 da lei 11.340/2006 e Súmula 588 do C. STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS - Apelação: 50177983120178210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Aurélio Martins Xavier, Data de Julgamento: 28/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0017629-83.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
GLEYSSON WILLIAMS QUEIROZ SANTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 19432500

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GLEYSSON WILLIAMS QUEIROZ SANTOS
, contra Acórdão de Id. 19432500, que proveu parcialmente a apelação intentada pela defesa
,
para reformar a pena para 03 (três) meses de detenção, em razão do delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista suposta omissão, pois apesar de ter sido reconhecido que houve erro na dosimetria da pena e que se trata de lesão corporal de natureza leve, limitou-se a reduzir a pena fixada de 04 meses para 03 meses, deixando de observar o que preceitua o §5º do art. 129 do CPB, que dispões o seguinte: “ § 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa”. Assim estaria demonstrada a omissão, eis que poderia a Egrégia Turma, tendo reconhecido erro do juízo de 1º grau e fixado a pena mínima no acórdão, substituir a pena de prisão por pena de multa
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta nulidade.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada.

O embargante teve sua pena alterada em sede de apelação, restando em definitivo no patamar de 03 (três) meses de detenção, em razão do delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Inicialmente, requer o embargante que seja analisada suposta omissão, pois apesar de ter sido reconhecido que houve erro na dosimetria da pena e que se trata de lesão corporal de natureza leve, limitou-se a reduzir a pena fixada de 04 meses para 03 meses, deixando de observar o que preceitua o §5º do art. 129 do CPB, que dispões o seguinte: “ § 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa”. Assim estaria demonstrada a omissão, eis que poderia a Egrégia Turma, tendo reconhecido erro do juízo de 1º grau e fixado a pena mínima no acórdão, substituir a pena de prisão por pena de multa.

Ocorre que é inadmissível, mesmo no curso do processo de execução, a substituição da pena privativa de liberdade pelo "pagamento" de pena pecuniária, como requer a defesa, já que a Lei Maria da Penha expressamente menciona, em seu art. 17, a vedação à conversão da pena em pagamento de quantia em dinheiro.

A Súmula 588 do C. STJ veda a concessão da benesse em questão, eis que se trata de delito cometido com violência contra a mulher. O artigo 17 da Lei n. 11.340/06, da mesma forma, é expresso no sentido da vedação de aplicação de pena de multa ou de substituição da pena privativa de liberdade por pena de prestação pecuniária.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129 § 9º DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELO LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA QUE SE MOSTRA ADEQUADA, DEVENDO SER OBSERVADA PELO TEMPO DA PENA IMPOSTA. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 17 DA LEI 11.340/06 IMPEDITIVA DE FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50177983120178210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Martins Xavier, Julgado em: 28-03-2024). (TJ-RS - Apelação: 50177983120178210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Aurélio Martins Xavier, Data de Julgamento: 28/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024).

Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal – Sentença condenatória pelo art. 129, § 13, do Código Penal, em regime inicial aberto. Recurso defensivo arguindo nulidades: (a) cerceamento de defesa por, supostamente, não ter sido oportunizado às partes o requerimento de diligências ao final da instrução probatória; (b) nulidade do depoimento de testemunha V.A.A.L.; (c) retirada do apelante do ambiente virtual de audiência; (d) falta de justa causa para a ação penal, (e) impropriedade da tipificação do art. 129, § 13, do Código Penal ao caso. No mérito, busca a absolvição, por insuficiência de provas. Preliminar arguindo falta de justa causa – não conhecida. Demais preliminares arguídas afastadas. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas – Laudo de exame de corpo de delito comprovando que a vítima sofreu lesões corporais. Prova testemunhal segura. Condenação que se mantém, não se acolhendo pleito de desclassificação. Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Nas demais fases, sem alteração. Não cabimento de substituição da pena por restritivas de direitos e sursis – falta de amparo legal. Manutenção do regime inicial aberto. Preliminar arguindo falta de justa causa – não conhecimento. Demais questões preliminares rejeitadas. Recurso Defensivo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502245-94.2022.8.26.0047 Assis, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 26/01/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024